Tribunal: TJSP
Processo: 1001087-67.2020.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Improcedência.
- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Provas requeridas inúteis. Discussão se resume a matéria de direito ou de fato incontroverso.
- Mérito. Pleito de aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Crédito destinado ao fomento de atividade econômica de produção rural dos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula rural pignoratícia e hipotecária. Improcedência.
- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Provas requeridas inúteis. Discussão se resume a matéria de direito ou de fato incontroverso.
- Mérito. Pleito de aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Crédito destinado ao fomento de atividade econômica de produção rural dos apelantes. Pretensão de prolongar a dívida em decorrência de frustação de safra. Requisitos, para tanto, não preenchidos. Supostos eventos adversos ocorridos após o vencimento da dívida. Ausência de apresentação de requerimento de prorrogação antes do vencimento do débito. Excesso de execução. Inexistência. Possibilidade de capitalização mensal de juros, a qual foi devidamente ajustada entre as partes. Súmula no 539 do E. STJ. Juros moratórios. Cobrança regular limitada a 1% ao ano. Art. 5o, parágrafo único do Decreto-Lei 167/67. Cobrança de comissão de permanência. Não comprovação. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.